Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-75.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001506-75.2013.8.14.0006

APELANTE: ANA CLAUDIA SENA DA CONCEICAO, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, EGUAI REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ANA CLAUDIA SENA DA CONCEICAO, EGUAI REPRESENTACOES LTDA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPROVADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COMPLEMENTAR NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e por Ana Claudia Sena da Conceição contra sentença que, em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais decorrente de contrato de consórcio imobiliário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a administradora à restituição de R$ 8.348,83 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 12.000,00. A administradora alegou julgamento ultra petita, possibilidade de retenção de taxas e encargos administrativos, inexistência de dano moral e necessidade de revisão da sucumbência. A autora requereu a inclusão do valor de R$ 9.108,55 na condenação material, afirmando tê-lo pago em negociação posterior à contemplação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a restituição dos valores comprovados; (ii) estabelecer se a administradora pode reter taxas e encargos administrativos diante de ruptura contratual fundada em defeito do serviço; (iii) determinar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável; (iv) definir se a autora comprovou pagamento adicional de R$ 9.108,55; e (v) estabelecer se a sucumbência deve ser redistribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor rege a controvérsia, pois a consorciada se enquadra como consumidora e a administradora de consórcio como fornecedora de serviço, sujeitando a relação aos deveres de informação adequada, transparência, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e reparação integral dos danos.

4.

A sentença não incorre em julgamento ultra petita quando atribui qualificação jurídica própria aos fatos narrados na petição inicial e concede consequência compatível com o núcleo fático e com o resultado prático pretendido pela parte.

5.

A restituição dos valores comprovados decorre da responsabilidade civil do fornecedor por defeito do serviço, pois a hipótese não se confunde com simples desistência voluntária de consorciado, mas envolve falha concreta da administradora e frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à carta de crédito contratada.

6.

A administradora não pode reter taxas e encargos administrativos quando a ruptura da relação contratual decorre de falha do próprio fornecedor, sob pena de transferir ao consumidor o custo da inadequação do serviço.

7.

O dano moral é configurado quando a conduta da administradora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, diante de consórcio imobiliário, pagamento continuado, expectativa de crédito para finalidade habitacional, informações frustrantes e necessidade de intervenção judicial para recomposição da situação criada pela fornecedora.

8.

O valor de R$ 12.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e função pedagógica da responsabilidade civil, sem se revelar manifestamente excessivo ou irrisório.

9.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a apresentação de suporte mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando se pretende condenação patrimonial em valor certo.

10.

A solicitação de emissão de TED vinculada ao Banco Itaú, sem autenticação bancária, comprovação de liquidação, débito em conta ou crédito em favor da administradora ou de integrante da cadeia de fornecimento, não comprova o pagamento adicional de R$ 9.108,55.

11.

A responsabilidade solidária de fornecedores integrantes da cadeia de consumo pressupõe elemento mínimo de vinculação entre o pagamento alegado, o destinatário do valor e a cadeia de fornecimento, inexistente quando não demonstrada a efetivação da TED.

12.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de decaimento de cada parte, pois a sentença acolheu apenas parcialmente os pedidos e rejeitou a integralidade da restituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recursos desprovidos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e por ANA CLAUDIA SENA DA CONCEIÇÃO, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por esta última em face daquela, decorrente de contrato de consórcio imobiliário.

Na origem, a autora afirmou ter aderido a consórcio imobiliário administrado pela requerida, referente à cota nº 114 do grupo 945, com expectativa de obtenção de carta de crédito no valor de R$ 53.575,65, mediante pagamento de prestações mensais de R$ 424,37, além de valor inicial de adesão. Sustentou que, após sucessivos pagamentos e posterior contemplação, teria sido surpreendida com informações divergentes acerca da modalidade de contemplação e do valor efetivamente disponível, passando a ser-lhe oferecida carta de crédito inferior, mediante novo pagamento, o que teria frustrado a legítima expectativa criada no momento da contratação.

A autora alegou, em síntese, falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação, abusividade contratual e prejuízos materiais e extrapatrimoniais, requerendo a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a requerida à restituição dos valores considerados comprovados, no montante de R$ 8.348,83, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Inconformada, a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de julgamento ultra petita, a possibilidade de retenção de taxas e encargos administrativos, a inexistência de dano moral indenizável e a necessidade de revisão dos ônus sucumbenciais. O recurso da Multimarcas consta dos documentos compreendidos entre o Num. 12481013 - Pág. 10 e o Num. 12481015 - Pág. 4.

A autora Ana Claudia Sena da Conceição também interpôs apelação, constante do ID 12481019, pretendendo a reforma parcial da sentença para que fosse incluído na condenação material o valor de R$ 9.108,55, que afirma ter pago no contexto da negociação posterior à contemplação, a fim de que a restituição total alcançasse o montante de R$ 14.160,12.

Foram apresentadas contrarrazões por Ana Claudia Sena da Conceição, no ID 12481022, defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilização da administradora, à restituição dos valores reconhecidos e à indenização por danos morais.

A Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 17293923, sustentando a manutenção da sentença quanto ao não acolhimento do pedido de restituição complementar do valor de R$ 9.108,55, ao argumento de ausência de prova idônea da efetivação do alegado pagamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e por
ANA CLAUDIA SENA DA CONCEIÇÃO
, nos termos dos arts. 1.009, 1.010 e 1.012 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

Inicialmente, registro ser desnecessária a intervenção do Ministério Público no presente feito.

A controvérsia deve ser examinada sob a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. A autora se enquadra no conceito de consumidora, na forma do art. 2º do CDC, enquanto a administradora de consórcio se enquadra no conceito de fornecedora de serviço, nos termos do art. 3º do mesmo diploma. Trata-se, portanto, de relação consumerista, sujeita aos deveres de informação adequada, transparência, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e reparação integral dos danos, conforme arts. 4º, III, 6º, III, VI e VIII, 14 e 51 do CDC.

A incidência do CDC, contudo, não resolve automaticamente todos os capítulos do recurso. Ela define o regime jurídico aplicável, mas o julgamento deve distinguir, de um lado, a falha na prestação do serviço já reconhecida e, de outro, a prova específica de cada dano material cuja restituição se pretende.

Passo ao exame da apelação da Multimarcas.

Não procede a alegação de julgamento ultra petita. Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo-lhe vedado conceder providência de natureza diversa ou quantidade superior à postulada. Essa regra, entretanto, não impede que o magistrado atribua qualificação jurídica própria aos fatos narrados, desde que respeitado o núcleo fático e o resultado prático pretendido pela parte.

No caso, a petição inicial não se limitou a formular pedido genérico de devolução de valores. A autora descreveu a contratação de consórcio, a alegada frustração da carta de crédito, a assimetria informacional, a abusividade da conduta da fornecedora, a necessidade de restituição dos valores pagos e o dano moral decorrente da falha contratual.

Desse modo, ao reconhecer a inadequação do serviço e impor a restituição dos valores comprovados, a sentença não concedeu providência estranha à demanda, mas apreciou consequência jurídica compatível com a narrativa inicial e com os pedidos deduzidos.

Também não prospera a insurgência quanto à restituição dos valores reconhecidos na origem. A hipótese dos autos não se confunde com simples desistência voluntária de consorciado, em que se discutem, ordinariamente, prazo de devolução, taxa de administração, fundo comum, cláusula penal e equilíbrio do grupo.

A sentença partiu da premissa de falha concreta da administradora no fornecimento do serviço, especialmente em razão da frustração da legítima expectativa criada na consumidora quanto à carta de crédito contratada.

Nessa moldura, a restituição decorre da responsabilidade civil do fornecedor pelo defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e da proteção do consumidor contra práticas e cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade, conforme art. 51, IV, do CDC. Também se harmoniza com o dever de reparação dos danos patrimoniais previsto no art. 6º, VI, do CDC e com a boa-fé objetiva aplicável às relações contratuais, prevista no art. 422 do Código Civil.

A pretensão da administradora de reter taxas e encargos administrativos não se sustenta diante da premissa fática reconhecida na sentença. Se a ruptura da relação contratual decorre da falha do próprio fornecedor, não é juridicamente adequado permitir que este se remunere por serviço prestado de forma defeituosa ou em desconformidade com a expectativa legítima criada no consumidor. Admitir a retenção, nessas circunstâncias, equivaleria a transferir à consumidora o custo da inadequação do serviço, em violação aos arts. 6º, III e VI, 14 e 51, IV, do CDC.

A condenação por dano moral também deve ser mantida. É certo que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não gera automaticamente dano moral. Todavia, a situação dos autos excede o simples dissabor negocial.

O caso envolve consórcio imobiliário, pagamento continuado, expectativa de aquisição de crédito para finalidade habitacional, sucessivas informações frustrantes e necessidade de intervenção judicial para recomposição de situação criada pela fornecedora.

A conduta imputada à administradora atingiu a esfera extrapatrimonial da consumidora em grau suficiente para justificar reparação, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O valor fixado na sentença, de R$ 12.000,00, não se revela manifestamente excessivo ou irrisório, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e função pedagógica da responsabilidade civil, com observância do art. 944 do Código Civil.

Também não há fundamento para alterar a distribuição da sucumbência. A sentença acolheu apenas parcialmente os pedidos, reconhecendo parcela da pretensão indenizatória e restitutória, mas rejeitando a integralidade da restituição pretendida. Nessa conjuntura, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de decaimento de cada parte, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, sem que o simples inconformismo da administradora autorize alteração do capítulo.

Assim, a apelação da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. deve ser desprovida.

Passo ao exame da apelação de Ana Claudia Sena da Conceição.

O recurso da autora concentra-se na pretensão de ampliar a condenação material para incluir o valor de R$ 9.108,55, que afirma ter pago no contexto de negociação posterior relacionada à obtenção de carta de crédito de valor inferior.

Esse capítulo exige exame probatório específico. Embora a relação seja de consumo e a autora possa se beneficiar da facilitação da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não tem alcance absoluto. Ela não dispensa a parte consumidora de apresentar suporte mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando se pretende condenação patrimonial em valor certo.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A regra pode ser mitigada em favor do consumidor, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, quando houver verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica, econômica ou informacional. Todavia, essa mitigação não autoriza presumir pagamento específico quando inexiste prova objetiva de sua efetivação.

No ponto, o único documento que poderia, em tese, amparar a pretensão da autora em relação ao valor de R$ 9.108,55 é uma solicitação de emissão de TED C vinculada ao Banco Itaú. Ocorre que tal documento não possui autenticação bancária, não demonstra a efetiva liquidação da operação, não comprova débito em conta, não comprova crédito em favor da Multimarcas ou de integrante da cadeia de fornecimento e não permite concluir, com segurança, que o valor tenha sido efetivamente pago.

A fragilidade probatória é reforçada pelo fato de que os demais comprovantes de pagamento constantes dos autos, relativos a outros desembolsos aceitos na sentença, possuem origem documental diversa, especialmente vinculada à Caixa Econômica Federal. Esse contraste enfraquece a pretensão de atribuir à mera solicitação de TED do Itaú força probatória equivalente à de comprovante bancário de pagamento efetivado.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige defeito do serviço, dano e nexo causal. No caso, a falha na prestação do serviço foi reconhecida e gerou condenação à restituição dos valores comprovados e ao pagamento de indenização moral. Contudo, para ampliar a condenação material em valor específico, seria necessária demonstração mínima de que o montante de R$ 9.108,55 foi efetivamente desembolsado pela autora e vinculado à operação contratual discutida.

Também não se ignora que os arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC permitem responsabilizar solidariamente fornecedores integrantes da cadeia de consumo e atribuir ao fornecedor responsabilidade pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Todavia, a incidência dessas normas pressupõe elemento mínimo de vinculação entre o pagamento alegado, o destinatário do valor e a cadeia de fornecimento. Ausente prova de efetivação da TED, não há base segura para impor à administradora restituição de quantia não comprovadamente paga.

Assim, embora a autora tenha razão quanto à incidência do CDC e à possibilidade abstrata de inversão do ônus da prova, não há prova mínima suficiente para reformar a sentença e incluir na condenação o valor de R$ 9.108,55.

A inversão probatória facilita a defesa do consumidor, mas não converte documento inconclusivo em comprovante de pagamento, nem autoriza condenação por dano material desprovida de lastro objetivo.

Por essas razões, a apelação de Ana Claudia Sena da Conceição também deve ser desprovida.

Em síntese, a sentença deve ser integralmente mantida: de um lado, porque a Multimarcas não demonstrou vício de julgamento ultra petita, nem fundamento para afastar a restituição dos valores comprovados ou a indenização por dano moral; de outro, porque Ana Claudia não comprovou de modo suficiente o pagamento adicional de R$ 9.108,55, cuja restituição pretende acrescer à condenação.

Quanto aos honorários recursais, considerando o desprovimento de ambos os recursos e a manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor dos patronos das partes adversas, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 3º, do mesmo diploma, a base de cálculo definida na origem, a vedação de compensação prevista no art. 85, §14, do CPC, e eventual suspensão de exigibilidade decorrente de gratuidade de justiça, se deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 34 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; os arts. 186, 422, 927 e 944 do Código Civil; e os arts. 85, §§2º, 3º, 11 e 14, 86, 98, §3º, 141, 178, 373, I, 489, §1º, 492, 1.009, 1.010 e 1.012 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
de apelação interpostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e por ANA CLAUDIA SENA DA CONCEIÇÃO e
nego provimento a ambos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026